Tribunal: TJDFT
Processo: 0705060-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0705060-24.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JULIO CESAR GUIMARAES FURTADO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MARIA ASSUMPCAO PIMENTEL, MARIA NORMELIA ALVES NOGUEIRA, MILENA OLIVIERI LISITA, MAGDA SIFUENTES DE JESUS, TELMA RODRIGUES CALDEIRA, EDUARDO DE OLIVEIRA MELO, LEDA MARIA BORDONAL REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Intime-se o ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, por meio de seu advogado para apresentar contrarrazões, no prazo legal. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito